Tribunal: TJES
Processo: 5005739-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005739-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERA LUCIA DAS NEVES e outros
AGRAVADO: ANIZABEL GUIMARAES HIGA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA PELOS RECORRENTES – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reintegração de posse somente deve ser concedida quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, quais sejam, comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito.

2.
A agravada demonstrou por meio dos documentos colacionados aos autos que é proprietária e possuidora dos imóveis litigiosos, exercendo sobre os mesmos poderes inerentes à propriedade, consoante a disciplina do art. 1.196 do Código Civil. Além disso, o Boletim de Ocorrência formalizado em 07/04/22 é apto a demonstrar o esbulho praticado pelos agravantes,
consistente na

instalação de
cerca nos lotes em
discussão
.

3.

Por outro lado, os agravantes não subsidiaram a interposição do presente recurso com provas capazes de, em uma análise preliminar, fundamentar os seus requerimentos, em síntese, porque não demostraram de forma inequívoca a posse sobre a área que a agravada aponta como esbulhada.
Comprovad
a
a posse e o esbulho
por parte da agravada
, a
manutenção da
reintegração de posse
concedida na origem
é a medida que se impõe.

4.
No caso em tela, adota-se o
entendimento jurisprudencial que orienta não ser prudente a modificação da decisão de deferimento de antecipação dos efeitos da tutela possessória, em primeiro grau, que não se mostra teratológica ou contrária à prova até então constante nos autos.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005739-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA DAS NEVES, VALDIR JOSE DAS NEVES PIGATI

AGRAVADO: ANIZABEL GUIMARAES HIGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

Advogado do(a) AGRAVADO: IEDA TEIXEIRA SENNA - ES31544-A

VOTO

Consoante relatado, c
uida-
se
de
agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
VERA LUCIA DAS NEVES
e
VALDIR JOSE DAS NEVES PIGATI
em face da decisão que consta no ID 14011421 do processo de origem, proferida pelo Douto Magistrado MARCELO COUTINHO da 1ª Vara de Anchieta – Comarca de Anchieta que, nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido liminar” ajuizada por
ANIZABEL GUIMARAES HIGA
, deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando que a posse da autora seja reintegrada, imediatamente, nos lotes 19 e 20, ambos da quadra XXI, situados no loteamento Bairro da Lagoa, Iriri, Anchieta-ES.

Em suas razões recursais (ID 2849253), os agravantes aduzem, em síntese, que: (I) são possuidores dos lotes 28 e 32 da Quadra VII Rua B, loteamento Bairro da Lagoa, Iriri, Anchieta ES, no qual instalaram uma cerca e que exercem a posse há pelo menos 30 anos; (II) a agravada, apesar de possuir o título de propriedade, não exerce a posse sobre o imóvel objeto da lide; (III) as provas presentes nos autos e que deram substrato à decisão agravada demonstram apenas a propriedade e não de posse; (IV) o imóvel em questão pertencia anteriormente a Mirtes Rodrigues de Souza quem de fato ainda consta no Registro de Imóveis como Proprietária, a qual adquiriu o imóvel há mais de trinta anos; (V) ausência de provas inequívocas da posse, uma vez que a parte agravada se limitou a apresentar Certidão de Matrícula do Imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Anchieta e extrato de quitação de IPTU emitido pelo Município de Anchieta/ES.

Em breve síntese, cumpre historiar que na instância originária

a

agravada

ANIZABEL GUIMARAES HIGA
ajuizou ação de reintegração de posse, sob a alegação de que é proprietária dos
lotes nº 19 e nº 20
, ambos da Quadra XXI, do loteamento denominado Bairro da Lagoa, situado no Balneário de Iriri, em Anchieta, medindo 200 m2 cada, e exerc
e
a posse do bem desde 27/03/1990.
Aduz que, o
imóvel foi transferido para a requerente após devida partilha por meio de inventário dos bens deixados pelo seu falecido pai, Sr. Boaventura Guimarães Filho.

Contudo, afirmou

que no dia 01/04/2022 o requerido,
ora agravante,
fez uma cerca nos dois lotes
e
a sobrinha da requerente, Sra. Isadora Guimarães Tourinho Barbosa, de imediato, o abordou informando que os lotes cercados são propriedades da sua Tia, ora
agravada
,
e, ainda,
tentou mostrar a documentação, mas o
agravante
se recusou a olhar e disse que “só resolveria na justiça”.

Inicialmente, destaca-se que s
e apresenta nos
autos uma dualidade de
dados
em relação aos lotes em discussão, visto que o agravante aduz que os lotes qu
e
lhe pertencem
(
lotes 28 a 32 da Quadra VII Rua B, loteamento Bairro da Lagoa, Iriri, Anchieta/
ES)
são divergentes dos lotes da agravada (lote 19 e 20),
enquanto que a agravada sustenta nas contrarrazões apresentadas no ID 2904548 uma suposta adulteração na planta trazida pelo agravante.

Fato é que somente após decurso de toda a instrução processual será possível formar
o
melhor entendimento
acerca de tal questão
, contudo, não se mostra razoável a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada diante
da comprovação preliminar de verdadeiro exercício de posse dos lotes 19 e 20,
objeto da decisão recorrida
.
Senão, vejamos.

Com e
feito, consoante estabelecido no artigo 560 e 561 do Código de Processo Civil, o requerente que postula reintegração de posse deve provar a I)
sua posse;
II)
esbulho praticado pelo réu
; III) a
data da turbação ou do esbulho
; IV)
a perda da posse, na ação de reintegração
.

Da análise dos autos, verific
a-se
que consta nas matrículas dos lotes em discussão (ID 13907688 da ação de origem) o nome da reque
re
nte/
agravada
como proprietária
dos mesmos
, tendo ainda,
sido
juntada
no ID
2904558
do
presente
recurso,
a
declaração de registro da Fazenda Pública
municipal
em nome d
a
requerente, datada de 05 de julho de 2022.

Consta, ainda,
no ID13907693 da ação
originária,
o
Boletim de Ocorrência
(BO 47457966) datado de
07/04/2022
, em que a autora/
agravada

noticia
o ato do
s
agravante
s,

consistente na

instalação de
cerca nos lotes em referência,
documento este que,

além de
demostra
r

o
zelo e preocupação
da agravada
em relação aos lotes que alega exercer a posse, soma-se às

foto
grafias

anexadas e tiradas em
20/04/2022

(
ID13907689 –
autos originários), como provas de que aa
s
referidas
cercas
instaladas ao redor

d
os lotes
em questão, foram instaladas há menos de ano e dia
, evidenciando-se assim, o esbulho atual.

C
onsta,
ainda,
requerimento
formulado pela procuradora da agravada
junto a Prefeitura
Municipal
de Anchieta/ES,
para
retirada
de entulhos
que teriam sidos jogados no imóvel objeto da lide
, datado em
12/04/2022
,
em clara demonstração do cuidado típico do e
xercício da posse por parte da agravada
(
ID 13907696 dos autos originários
)
.

E
m reforço,

foram emitidas

D
eclaraç
ões
escrita
s
por, pelo menos
0
4
(quatro)
vizinhos,
datadas de
04/04/2022
,

n
as quais
atestam que
a agravada

exerce
a posse
mansa e pacífica
dos lotes 19 e 20
da quadra XXI do loteamento denominado Bairro da Lagoa, Iriri, Anchieta/ES,
há pelo menos 31 anos (
ID 2904569
).

N
esse sentido,
nos termos do
art. 1.196, do Código Civil: “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”,
qualidade essa que a
autora/
agravada
logrou êxito em demonstrar, ao contrário das partes ora agravantes, que não fizeram qualquer prova de exercício de posse sobre os imóveis e
não subsidiaram a interposição do presente recurso com provas capazes de, em uma análise preliminar, fundamentar os seus requerimentos em elementos aptos a evidenciar
de forma
in
equívoca
a posse
sobre
a área
que
a agravada
aponta
como
esbulhada.

Não tendo demonstrado, pelos agravantes. o exercício da posse sobre a área litigiosa, inviável a concessão da tutela possessória requerida, conforme corroboram
os julgados a seguir
colacionados
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[...]
A reintegração de posse somente deve ser concedida quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, quais sejam, comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. 4. Comprovados a posse e o esbulho, a reintegração de posse é a medida que se impõe
,
devendo o pagamento de aluguéis em razão da ocupação indevida incidir a partir da citação, notadamente porque não houve prova de notificação pretérita; 5. Recursos conhecidos e desprovidos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004120023942, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 05/10/2022).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PO
S
SESSÓRIA INTERDITO PROIBITÓRIO - COMPROVAÇÃO DA POSSE, DA AMEAÇA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO, DA DATA DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE LIMINAR DEFERIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. - O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (CC/2002, artigo 560). E para isso, incumbe ao autor da ação possessória provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (CC/2002, artigo 561). 2. - Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado,

citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada . (CC/2002, artigo 562, caput ).
3. - Comprovada pelo agravado a sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho, a data da ameaça da turbação e a manutenção da posse, defere-se a liminar de interdito proibitório.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000978, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANTERIORIDADE DA POSSE NÃO COMPROVADA.
Conforme interpretação conjunta dos arts. 1.210 do CC, 560 e 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, devendo, no entanto, demonstrar: i) a sua posse; ii) o esbulho; iii) a data do esbulho; e iv) a perda efetiva da posse.
Incasu, não lograram êxito os apelantes em demonstrar, seja pela prova documental, seja pela prova testemunhal, a posse que alegaram exercer sobre o imóvel litigioso. Circunstâncias peculiar dos autos em que sequer restou comprovada a efetiva localização do bem, tampouco esbulho possessório imputado aos apelados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083371955 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

V
ej
a-se,
ainda,
que há, neste caso, situação abarca
da

pel
o entendimento

jurisprudencial que orienta não ser prudente a modificação d
a
decisão de deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, em primeiro grau, que não se mostra teratológica ou contrária à prova até então constante nos autos. Nesse sentido
:

ACÓRDÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE – LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de imissão na posse denota a necessidade de instrução da inicial com o título aquisitivo da propriedade devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, porquanto o direito de propriedade imobiliária somente se perfaz com o referido, consoante inteligência do art.1.245 do Código Civil. 2. No caso em análise, embora o agravante sustente ser proprietário do imóvel em questão, não traz aos autos qualquer indício de prova sobre esse aspecto, pois os comprovantes não se referem ao mesmo logradouro que a agravada pleiteia. Acrescenta-se que o mero recibo de compra e venda de imóvel urbano (fl. 78⁄79), devidamente reconhecido em cartório, não se mostra suficiente para garantir que parte do terreno comprado pela agravada pertence devida e legalmente ao recorrente. Também não há, nos autos, mínimo conteúdo probatório para corroborar a tese de que parcela do imóvel do agravante não foi desmembrada da escritura de terra original (fl. 9), no momento em que a agravada o adquiriu. 3. As contrarrazões recursais (fls. 89⁄94), por sua vez, corroboram o constatado em sede liminar, uma vez que trouxe aos autos cópia da certidão do oficial de justiça (fl. 115 e verso) em razão do cumprimento do mandado de imissão de posse, do qual extrai-se que: 1º) o agravante, a despeito de afirmar que reside no local sub judice, com sua família, foi citado em sua residência, cujo endereço é diverso do objeto da ação; 2º) no endereço em que deveria ser cumprida a diligência, foi encontrada 3ª pessoa, que ali estava ocupando o imóvel, havia 06 (seis) meses, a pedido do agravante.
4. Destarte, ¿Quando a decisão impugnada não está em contradição com a lei, não é teratológica, e está em aparente sintonia com a prova dos autos, é de rigor sua manutenção
.¿ (TJES – AI 35129000200) 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047169001030, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).

Ante
todo o exposto,
considerando que os agravantes não lograram êxito em demonstrar que exercem a posse das áreas litigiosas

NEG
O
PROVIMENTO
ao presente agravo de inst
rumen
to
,

mantendo incólume a decisão recorrida.

É
o
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para negar provimento.